Tribunal: STF
Processo: Rcl 68954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ART. 40, § 5º, DA LEI 12.815/2013. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INCLUÍDO PELA LEI 14.047/2020 EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 739. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA LEI 12.815/2013. PARADIGMA ADSTRITO À LEI 9.472/1997. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, após negar seguimento à reclamação. 



    Aponta omissão, ainda, quanto à pretendida aplicação de multa por litigância de má-fé.



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada negou seguimento à reclamação, em virtude da ausência de ofensa à Súmula Vinculante 10 e à ausência de estrita aderência entre o Tema 739-RG e a controvérsia posta nos autos. 



    Destarte, diante da inviabilidade da via reclamatória, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte beneficiária pela decisão reclamada mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação do Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, ora embargante, o mesmo apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



      3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22)



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.



    De outro lado, porém, as alegações de omissão quanto à pretendida fixação de multa por litigância de má-fé não prosperam. Isso porque a decisão embargada, apreciando a controvérsia versada na inicial, rejeitou a reclamação, sem ter identificado qualquer circunstância ensejadora das sanções processuais suscitadas pelo embargante.



    Com efeito, o juízo de mérito, conquanto tenha concluído pela negativa de seguimento da reclamação, evidenciou a insubsistência da via reclamatória, não tendo identificado qualquer elemento caracterizador dos vícios processuais mencionados pelo embargante. 



    Assim, com relação à alegação de omissão no tocante à fixação de multa por litigância de má-fé, os embargos de declaração não comportam acolhimento.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados por equidade em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias. Fica mantida, no mais, a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente